Tribunal: TJBA
Processo: 8000033-06.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000033-06.2020.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARQUES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO DOS SANTOS MORAES, JACQUELINE MARTINS ANDRADE MORAES

APELADO: TAIMISON BARBOSA MELO

Advogado(s)
:
GERALDO ARAGAO GUERRA, CAIO ALVES TAVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a culpa concorrente na rescisão contratual e determinando o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, afastando, contudo, a indenização por danos morais. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação de cláusula contratual de retenção (multa e taxas administrativas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ao não mencionar expressamente cláusula contratual de retenção, quando a decisão se fundamentou na tese de culpa concorrente e retorno ao estado anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo para a rediscussão do mérito.

4 - A adoção da tese de culpa concorrente e a consequente determinação de retorno ao status quo ante, com a devolução integral dos valores para evitar enriquecimento sem causa (CC, art. 884), rejeitam, por incompatibilidade lógica, a aplicação de cláusulas de retenção baseadas em culpa exclusiva do consumidor.

5 - O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para resolver a controvérsia.

6 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento (CPC, art. 1.025).

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 884.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000033-06.2020.8.05.0237, em que figuram como Embargante MARQUES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e outros e como Embargado TAIMISON BARBOSA MELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça